Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000596-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: LAIS BATISTA ALVARENGA VELUDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DISTRATO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. Não há interesse em recorrer quanto a tema que não foi questionado pela autora na petição inicial, nem tratado na sentença recorrida. Em regra, o descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização de dano moral indenizável por caracterizar mero aborrecimento. Todavia, o descumprimento de contrato gera dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988, tais como saúde, moradia e trabalho (REsp 1.292.141/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 04.12.2012 e Enunciado 411 do CJF), ficando evidente o abalo psíquico sofrido pela autora, diante da frustração advinda por deixar de alcançar o sonho de adquirir o imóvel e ficar privada da quantia necessária à aquisição de outro bem por longo período. Incidem correção monetária e juros de mora sobre o débito principal até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos previstos contratualmente. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, não haver praticado qualquer conduta ilícita da qual resultasse dano à esfera extrapatrimonial da ora recorrida. Colaciona julgado do TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso interposto com fulcro na alínea “c” do dispositivo constitucional autorizador, pois “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1511900/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029